Tribunal: TJDFT
Processo: 0703891-16.2024.8.07.0021
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0703891-16.2024.8.07.0021 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FARMACIA COMUNITARIA DF LTDA EMBARGADO: JOAO CAMILO GUIMARAES CAMARGO DESPACHO À embargante para ciência e manifestação acerca da diligência de ID 77285509, devendo informar endereço válido da embargada, que possibilite sua intimação para contrarrazoar o presente recurso. Prazo: 05 (cinco) dias. Vindo aos autos novo endereço, fica autorizada a Secretaria a renovar a diligência. Int. Brasília/DF, 16 de outubro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator